Tribunal: STF
Processo: AI 482624
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO E
LIMPEZA PÚBLICA. COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - Não é
legítima a cobrança de taxa quando vinculada não apenas à coleta de
lixo domiciliar, mas também à limpeza de logradouros públicos, em
benefício da população em geral, sem possibilidade de
individualização dos respectivos usuários. Precedentes.
II. -
Agravo não provido.